Tribunal: TJSP
Processo: 2151637-76.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção de precatório, que foi objeto de recurso de agravo de instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000, ao qual foi negado provimento por esta 2a Câmara de Direito Público – A aplicação ao caso do art. 78 da ADCT, introduzida pela EC no 30/2000, foi determinada por V. Acórdão proferido por esta Col. Câmara, em sede de juízo de retratação, já transitado em julgado (agravo de instrumento no 0085978-38.2006.8.26.0000), consoante os termos do entendimento do E. STF (RE no 590.751/SP, Tema de Repercussão Geral no 132) – Impossibilidade de rediscutir questão já decidida e acobertada pela preclusão em recursos anteriores (CPC/1973, arts. 471 e 473; CPC/2015, arts. 505 e 507) – Recurso conhecido e acolhido, sem efeito modificativo da decisão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151637-76.2014.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA PELO COL. STJ – O Col. STJ deu provimento ao recurso especial interposto pela embargante exequente, com determinação de devolução destes autos à instância de origem para análise de questões relevantes para a solução da controvérsia, atinentes à suspensão da vigência do art. 78 do ADCT na Medida Cautelar na ADI no 2.356, e à impossibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA PELO COL. STJ – O Col. STJ deu provimento ao recurso especial interposto pela embargante exequente, com determinação de devolução destes autos à instância de origem para análise de questões relevantes para a solução da controvérsia, atinentes à suspensão da vigência do art. 78 do ADCT na Medida Cautelar na ADI no 2.356, e à impossibilidade de exclusão dos juros moratórios fixados em decisão transitada em julgado, embora apresentados no momento processual oportuno – Ausência de definição expressa da correção monetária e dos juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública que torna a matéria desprotegida pela coisa julgada, logo, sujeita às alterações legislativas e jurisprudenciais posteriores – Índice de correção monetária aplicável à complementação de precatório, que foi objeto de recurso de agravo de instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000, ao qual foi negado provimento por esta 2a Câmara de Direito Público – A aplicação ao caso do art. 78 da ADCT, introduzida pela EC no 30/2000, foi determinada por V. Acórdão proferido por esta Col. Câmara, em sede de juízo de retratação, já transitado em julgado (agravo de instrumento no 0085978-38.2006.8.26.0000), consoante os termos do entendimento do E. STF (RE no 590.751/SP, Tema de Repercussão Geral no 132) – Impossibilidade de rediscutir questão já decidida e acobertada pela preclusão em recursos anteriores (CPC/1973, arts. 471 e 473; CPC/2015, arts. 505 e 507) – Recurso conhecido e acolhido, sem efeito modificativo da decisão.